Tribunal: TJMT
Processo: 1014612-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014612-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
VISMAR BENITEZ ZANATTO
AGRAVADO(S):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pela peça juntada aos autos, entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, além das razões que embasam a pretensão liminar confundirem-se com o próprio mérito do presente agravo, verifica-se que deferida realização de pericia médica através do Multirão DPVAT nesta Capital, o autor, ora agravante, não compareceu à pericia.
Assim, considerando que a opção do ator em ajuizar a demanda em comarca diversa do seu domicílio (Comarca de Sinop/MT) e não comparecer à pericia designada, é incompatível com o pedido de realização de atos em outra comarca que não a do seu domicílio, atrasando a prestação jurisdicional e onerando os cofres públicos.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora